Tribunal: TJBA
Processo: 8162600-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162600-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERLANE OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de dívida objeto de cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência da relação jurídica e da dívida que ensejou a negativação; (ii) saber se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Compete ao réu, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a origem e a legitimidade da cobrança, ônus do qual se desincumbiu mediante apresentação de documentos que demonstram a contratação, a inadimplência e a cessão regular do crédito.

4. A cessão de crédito foi formalizada e acompanhada de notificação à devedora, sendo válida e eficaz, não havendo irregularidade na atuação do cessionário.

5. As telas sistêmicas e demais documentos apresentados, analisados em conjunto, são aptos a comprovar a dívida e a inadimplência, inexistindo prova em sentido contrário pela parte autora.

6. Caracterizada a regularidade da dívida, a inscrição em cadastros restritivos configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, por conseguinte, a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Comprovadas a relação jurídica, a inadimplência e a regularidade da cessão de crédito, é legítima a inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, por configurar exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186, 188, I, 286, 290 e 293; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8129018-22.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.02.2023; TJBA, Apelação nº 8050709-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8162600-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SERLANE OLIVEIRA CARDOSO
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator